Tribunal: TJDFT
Processo: 0713639-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO PARA A TERCEIRA EMBARGANTE. REJEIÇÃO. PROVA DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO ANTES DA PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. CRITÉRIO.

1. A terceira embargante, proprietária de veículo penhorado em sede de execução, ostenta legitimidade para ajuizar embargos de terceiro objetivando o levantamento da constrição judicial (art. 674, do CPC), sendo irrelevante para esse fim se houve ou não comunicação da venda ao Detran, ou se tal procedimento ainda não havia sido concluído ao tempo da penhora.

2. Conforme o Enunciado no 303, da Súmula do STJ, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

3. Sendo evidente que a terceira embargante deu causa à constrição judicial, eis que não transferiu o registro do veículo para seu nome no tempo e no modo devidos, há que suportar a referida condenação.

4. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.

5. Apelações não providas.